Tribunal: TJSP
Processo: 2141365-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Processual. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu a pretendida desconsideração e condenou a requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). Pretensão à reforma.
Pretensão recursal, restrita à majoração do valor dessa verba, em atenção aos preceitos dos §§ 2o e 8o, do artigo 85, do Código de Processo

Ementa:
Processual. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu a pretendida desconsideração e condenou a requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). Pretensão à reforma.
Pretensão recursal, restrita à majoração do valor dessa verba, em atenção aos preceitos dos §§ 2o e 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que deve ser acolhida, mas em quantum inferior ao postulado.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.